Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011397-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 287.235.381-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES - CPF: 052.007.603-64 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), TAILSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 056.894.943-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SPIKE LEE DA SILVA BRITO - CPF: 613.359.623-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.654.023-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILENE LOPES SOUSA - CPF: 603.606.483-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 287.235.381-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HADAILTON DIAS COSTA - CPF: 003.776.973-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011397-90.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES
IMPETRANTE: SERGIO LUIZ TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 22 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE UM DOS AUTOMÓVEIS – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – APOIO DE BATEDORES – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INCERTEZA QUANTO EVENTUAL APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILÉGIO E IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(STJ, HC n. 643.151/SP)

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011397-90.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES
IMPETRANTE: SERGIO LUIZ TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/22006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, de bons antecedentes, endereço certo, funcionário púbico da prefeitura Municipal de Matinha-MA] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente porque
“perderá seu atual emprego”
; 4) em caso de eventual condenação, o paciente terá direito à minorante do tráfico privilegiado e à fixação de regime prisional diverso do fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

Em plantão Judiciário, o pedido liminar foi indeferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011397-90.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 31.5.2022, o paciente LUÍS FELIPE, juntamente com Tailson,

Francisco, Dulcilene, Hadailton e Spike Lee, foram abordados por agentes da polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, nas imediações do KM 07

da Rodovia BR-070, em Barra do Garças-MT, em dois veículos separados.

Na ocasião, o veículo VW GOL, placas PTY-8J21, possuía como ocupantes Tailson [condutor], Dulcilene [carona] e o paciente LUIS FELIPE [banco traseiro], ao passo que o veículo Renault Kwuid, placas QUI-2E28, tinha como ocupantes Hadailton Dias Costa [motorista], Francisco Wanderley [carona] e Spike Lee da Silva Brito [banco traseiro].

Os agentes policiais, diante do nervosismo e das contradições apresentadas pelos ocupantes de ambos os veículos [origem, destino e duração da viagem; disseram que não se conheciam, mas todos eram do Estado do Maranhão, além de os veículos serem alugados e possuírem placas da cidade de São José do Ribamar/MT], como também pelo fato de Tailson não possuir CNH, deram ordem para que se dirigissem ao posto da PRF na BR 158, para averiguações mais aprofundadas.

No posto policial,

os agentes públicos encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo VW GOL [
onde estava o paciente LUIS FELIPE
], além de duas bexigas (balão grande), em embalagem já violada, dentro do porta-luvas, levantando suspeitas de que poderiam estar transportando entorpecentes.

Após buscas minuciosas no referido veículo GOL [repito: onde estava o paciente], foram localizados 20 (vinte) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína – cujo peso totalizou 22.470 kg (vinte e dois quilos, quatrocentos e setenta gramas) –, que estavam acondicionados no tanque de combustível.

No automóvel Renault, os policiais encontraram um caderno no porta-luvas contendo anotações de gastos com balões no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de tíquetes indicando que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de Nobres-MT.

Após a localização da droga, a passageira Dulcilene disse que haviam
“pegado o carro VW GOL

em JI-PARANÁ/RO”
, ao passo que Tailson confessou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito, sendo que os demais flagranteados permaneceram em silêncio [id.

131165652].

Transcrevo os depoimentos dos agentes rodoviários federais Rafael Bastos Marques e Alexandre Locatelli,
in verbis
:

“(...) PRF LOCATELLI entrevistou os ocupantes dos referidos veículos; o depoente percebeu que
todos os entrevistados apresentaram contradições em suas versões; se contradisseram acerca da quantidade de dias que ficaram na Chapada dos Guimarães e o dia que chegaram no Mato Grosso; o depoente percebeu que os ocupantes dos referidos veículos ficaram nervosos durante a abordagem de rotina
; o PRF LOCATELLI
perguntou aos ocupantes dos dois veículos se eles estavam juntos, ocasião em que recebeu resposta negativa; entretanto, todos os seis ocupantes são do Estado do Maranhão, as placas dos dois veículos são do Município de São José de Ribamar/MT e ambos são alugados; tais fatos levantaram suspeita; em razão disso e por razões de segurança, convidaram os ocupantes dos dois veículos a se dirigirem até o Posto da PRF na BR 158 para fins de verificação mais apurada;

TAILSON CARLOS DOS SANTOS não possuía CNH
, razão pela qual LUIS FELIPE conduziu o veículo VW GOL até o Posto da PRF; QUE o RENAULT KWUID foi conduzido até o Posto da PRF por HADAILTON DIAS COSTA;
no Posto da PRF realizaram busca nos veículos; encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo VW GOL; o depoente achou duas bexigas (balão grande) em embalagem já violada dentro do porta-luvas do veículo VW GOL
;
o depoente sabe que geralmente se utilizam de bexiga para colocar droga e inseri-la no interior de tanque de combustível
; em razão disso, resolveram abrir o tanque de combustível do veículo
VW GOL, ocasião em que encontraram 20 (vinte) tabletes de substância que aparentava ser pasta-base de cocaína
; realizaram busca no veículo RENAULT KWUID, mas não encontraram droga no referido veículo; entre anto, encontraram objetos no interior do veículo RENAULT KWUID
que contradisseram as alegações dos seis ocupantes dos referidos veículos. Qual seja, a alegação de que não estavam juntos; encontraram um caderno de capa azul no porta-luvas do veículo RENAULT KWUID contendo anotações de gasto no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) com balões; também encontraram tíquetes que comprovam que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de NOBRES/MT
; após encontrar a droga, DULCILENE LOPES SOUSA disse ao depoente que haviam “pegado o carro VW GOL” em JI-PARANÁ/RO e
TAILSON CARLOS DOS SANTOS confessou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito
(...).”

Findo o interrogatório dos agentes pela autoridade policial, os autos de prisão em flagrante foram conclusos à Justiça Federal para a análise.

O Ministério Público Federal pugnou pela homologação da prisão e sua conversão em medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

Concluso ao Juízo plantonista da Justiça Federal, a autoridade judicial, dada a falta de evidências da trasnacionalidade do delito, determinou a remessa dos autos para Justiça Estadual.

Em 1o.6.2022 [às 17h:48m], os autos foram conclusos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o qual converteu o flagrante em prisão preventiva [audiência de custódia realizada em 2.6.2022, às 17h50min], após manifestação nesse sentido do Ministério Público Estadual,
in verbis
:

“(...) nesse veículo foram localizados 20 tabletes da substância averiguada no laudo de cocaína, cuja dimensão de massa é de 22.470 kg, ocultadas no tanque de combustível desse veículo (...).

A autoria quanto ao primeiro veículo mostra-se patente pela posse imediata do entorpecente. A autoria dos componentes do segundo veículo é dedutiva mediante elementos concretos consistente no encontro dessas anotações de gastos com bexigas, tendo havido a informação dos próprios flagrados que não viajavam juntos, o que faz classificar esses objetos, bexigas, como petrechos de acondicionamento realizado em coautoria e em associação. Conclusão que coloca os veículos e as pessoas que compõe cada um dos veículos dentro do cenário do mesmo veículo. Sendo pudente ressaltar que esse tipo de delito, em transporte em veículo, comumente é praticado com a autoria em que um dos veículos segue à frente vistoriando, analisando a pista para permitir a passagem do entorpecente acondicionado em outro veículo. Por isso reputo a autoria indiciariamente comprovada a todos os flagrados.

Identifico uma periculosidade concreta da ação, seja pela multiplicidade de autores, com divisão de tarefas, escolta ou chamados de batedores, e divisão de transporte. Além disso, a ocultação de no intuído de impedir a localização do entorpecente, frustrando-se a fiscalização estatal. A coautoria, a divisão de tarefas, envolvendo o veículo de escolta, e a ocultação, com alteração da estrutura de um veículo para o acondicionamento da droga, é elemento suficiente para a prisão cautelar.

Agregue-se também a esse elemento a quantidade do entorpecente, mais de 22kg, quantidade significativa. Junto com a quantidade, a de sinalizar a qualidade da droga, que trata-se de cocaína, que potencializa o poder lesivo dessa quantidade. Assim, a divisão de tarefas, a ocultação e quantidade e qualidade da droga geram a conclusão de cautelaridade penal pela gravidade concreta do fato decorrente do modo de ação. E a esses elementos, devem ser ajuntados ainda a transestadualidade, porque há indícios de que o percurso ter iniciado em Rondônia (...). A transestadualidade é fator de periculosidade agravada, fazendo mais ainda a cautelar penal ser legitimada
.”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não verifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou [oralmente] a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [de elevado potencial lesivo], ocultada no tanque de combustível do veículo ocupado pelo paciente, sem olvidar a utilização de outro automóvel como “batedor”.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, somada aos indícios de profissionalismo do grupo composto por seis agentes – transporte entre estados da Federação, em veículo previamente preparado com fundo falso, e ainda com auxílio de batedores –, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(HC n. 643.151/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5/4/2021)

“(...) a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, conforme narrado, foi preso em flagrante prestando a função de "batedor" para corréu que transportava elevada quantidade de substância entorpecente.”
(HC 422.371/RN, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, 12/03/2018)

De mais a mais, a elevada quantidade de entorpecente apreendido [mais de 22kg de pasta base de cocaína], por si só, enseja a manutenção da custódia preventiva, consoante o Enunciado Criminal no 25 deste Tribunal,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Lado outro, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, no 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Anoto que a manifestação favorável do Ministério Público Federal [órgão incompetente] pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não vincula ao Juízo competente [da Justiça Estadual].

Noutra vertente, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente [primário, de bons antecedentes, endereço certo, funcionário púbico da prefeitura Municipal de Matinha-MA] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Nesse ponto, cabe ressaltar que o impetrante juntou dois “Recibos de Pagamento de Salário” [sem assinaturas] e uma declaração [simples] subscrita por Nelson Mendes Alves [qualificado como secretário adjunto de administração] para atestar que o paciente exerce função de chefe de setor na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do Município de Matinha/MA [id. 86596075].

Entretanto, os referidos recibos são relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, ou seja, de 3 (três) meses antes da prisão em flagrante [31.5.2022], de modo que não comprovam o vínculo empregatício do paciente, afastando, portanto, o argumento de que
“perderá seu atual emprego”
.

Além disso, há divergências de informações entre os mencionados recebidos e o documento subscrito por Nelson Mendes Alves [qualificado como secretário adjunto de administração], porquanto consta dos holerites que o paciente foi admitido em 6.1.2021, ao passo que da supracitada declaração consta que exerce tal função desde 4.1.2018.

Não bastasse, extrai-se do Termo de Qualificação e Interrogatório [datado de 31.5.2022], proveniente da Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças/MT, que o paciente, acompanhado do advogado Adelmo Henrique Oliver [OAB no 18461/MT], declarou ao delegado ser autônomo –
“natural de São Luís/MA, instrução superior incompleto,
profissão autônomo
”
[autos de origem] –, o que, aliás, também constou do mandado de prisão expedido posteriormente pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na audiência de custódia.

Por fim, não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022